Tribunal: STF
Processo: RHC 218695
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Bruno Luiz Quadros Paglioco contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.021/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o Tribunal de Justiça estadual manteve, em sede de revisão criminal, a condenação do recorrente por tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    Aduz o recorrente a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à ausência de advertência, quando da abordagem policial, do direito ao silêncio.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que o recorrente seja absolvido.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para alterar a conclusão da Corte estadual e acolher o pedido de absolvição da defesa, mostra-se necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à alegada ausência de advertência, quando da abordagem policial, do direito a não auto-incriminação, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam observado o direito, razão pela qual foi mantida a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.



    O eminente Relator no STJ fez consignar em sua decisão monocrática 



    “Também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, uma vez que, conforme asseverado pelo Tribunal a quo, "ao contrário do alegado pelo agravante Bruno Luiz, quando interrogado pela autoridade policial (fls. 17/18) foi ele cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, ressaltando não ter sequer ele confessado a prática delitiva" (fl. 52).”



    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente